Tribunal: TJBA
Processo: 0501876-38.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501876-38.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO LUIZ CAPUCHO MAGALHAES BARBOSA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LARISSA SENTO SE ROSSI, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ALANE CRISTINA LEAL

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REIJEITADAS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. AGENTE FINANCEIRO E REPRESENTANTE DO FAR. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO A FIM DE QUE INCIDAM A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Cuidam-se os autos de Ação Indenizatória por Perdas e Danos Cumulado com Medida Cautelar ajuizada, sob fundamento de vício na construção.

2. Não há razão para se falar na inépcia da inicial, vez que esta contém, com clareza, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, consubstanciados no vício de construção do imóvel adquirido pela parte autora/apelada.

3. Do mesmo modo, rejeita-se a alegação de carência da ação, vez que a autora busca através do Poder Judiciário a solução para o conflito instaurado, sendo que o art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal não permite a exclusão da apreciação do Judiciário de ameaça de lesão ou de lesão a direito tutelado.

4. Outrossim, indefere-se o pedido de retificação do valor da causa, na forma do art. 292, § 3.º, do CPC, uma vez que este pode ser resultante de uma estimativa do valor que pretende a autora no tocante ao dano sofrido.

5. Afasta-se ainda a arguição de incompetência absoluta da Justiça Comum, posto que, no caso em comento, o Banco do Brasil/ apelante é quem possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não figura apenas como simples agente financeiro, mas como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, consoante o Termo de Recebimento de Imóvel – Programa Minha Casa Minha Vida, acostado aos autos.

6. Assim, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, vez que a apelada, adquirente da unidade imobiliária/compradora, por consistir em destinatária final do bem, enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2.º do CDC), ao passo que as empresas rés/apelantes figuram como fornecedoras (art. 3.º do CDC).

7.
In casu,
a partir da análise dos autos, em atenção ao laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Civil Dener Leobas de Souza Cesar (CREA/BA n.º 051925917-3), verifica-se que este identificou falhas nos serviços prestados pelas rés, destacando a existência de anomalias endógenas ou constritivas, isto é, decorrentes das etapas de projeto e/ou execução. Ademais, o perito apontou falhas de manutenção do imóvel, em desacordo com o manual de uso, operação e manutenção da edificação.

8. Neste ponto, em se tratando de relação de consumo a responsabilidade das rés/apelante é objetiva (arts. 7.º, 12 e 14 do CDC).

9. Destarte, depreende-se que o magistrado agiu acertadamente ao reconhecer a responsabilidade objetiva das rés pelos defeitos apresentados no imóvel, determinando, no que tange à apelada a reparação dos danos e execução das obras necessárias à cessão dos vícios de construção, bem como o custeio das despesas com eventual remanejamento da família durante a execução das obras.

10. Com efeito, uma vez caracterizado o ato ilícito, impõe-se a construtora e a instituição financeira o dever de indenizar os apelados pelos danos morais suportados.

11. Com o objetivo de assegurar a justa reparação, sem incorrer em excesso, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente a proporcionar à parte autora justa reparação da lesão sofrida.

12. No mais, altera-se a sentença de ofício, pois em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0501876-38.2018.8.05.0146, tendo como apelantes, Nossa Casa Engenharia LTDA e Banco do Brasil S/A, e apelada, Alane Cristina Leal.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos recursos das rés
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça